Tribunal: STF
Processo: HC 224718
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO NOS AUTOS DA APN 841/DF DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PLEITO QUE JÁ FOI ATENDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 222.719-AGR/DF IMPETRADO EM FAVOR DE UM CORRÉU E JULGADO PELA SEGUNDA TURMA. EXTENSÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO COM BASE NO ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE IMPETRAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A pretensão deduzida neste habeas corpus possui identidade com a ordem concedida nos autos do HC 222.719 AgR/DF, impetrado em favor de um dos corréus na mesma APn 841/DF, oportunidade em que determinou-se ao Superior Tribunal de Justiça que remetesse aqueles autos ao Ministério Público Federal – MPF para que verificasse a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal ao caso sob exame. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal – CPP, estendeu-se os efeitos daquela decisão aos demais corréus da Ação Penal em questão, cabendo ao Ministério Público, no entanto, avaliar, caso a caso, a possibilidade de aplicação do ANPP.



    II – Com o posterior encaminhamento do processo ao Vice-Procurador-Geral da República e o seu pronunciamento no sentido de que não foram atendidos os requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, opinando, assim, pelo não oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a nenhum dos acusados na referida APn 841/DF, o esvaziamento do objeto desta impetração tornou-se ainda mais evidente.



    III – O cancelamento do trânsito em julgado da condenação é igualmente inócuo, já que a paralisação do início da execução das penas impostas aos acusados decorre da própria pendência do exame dos pedidos/recursos das defesas apresentados nos autos da APn 841/DF e dirigidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.